Tribunal: TJMT
Processo: 1046994-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046994-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (AGRAVANTE), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 343.184.535-53 (AGRAVANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CNPJ: 54.675.166/0001-37 (AGRAVANTE), ADENIZIO AGUIAR BALEEIRO - CNPJ: 54.846.378/0001-30 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 04a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. DECISÃO QUE INDEFERE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BENS ESSENCIAIS APÓS ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
. REFORMA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI No 11.101/2005). ESSENCIALIDADE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, ÁREAS RURAIS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL PELO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT que, após o encerramento do stay period, indeferiu a manutenção da posse de bens alegadamente essenciais à atividade rural, dentre os quais maquinários agrícolas, áreas rurais (matrículas no 3.195, 3.166, 3.167 e 3.912).

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de amparo legal para a preservação da essencialidade após o término do período de suspensão previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, bem como na alegada generalidade da demonstração da imprescindibilidade dos bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cessação do stay period impede, de forma automática, a manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial; (ii) definir se a essencialidade dos bens de capital foi suficientemente demonstrada nos autos; e (iii) verificar a possibilidade de o Juízo da recuperação judicial exercer controle sobre atos constritivos promovidos por credores extraconcursais, especialmente fiduciários, em face de bens indispensáveis à continuidade da atividade econômica.

III. Razões de decidir

A recuperação judicial rege-se pelo princípio da preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005, que impõe interpretação teleológica voltada à manutenção da atividade produtiva e à satisfação coletiva dos credores.

A proteção conferida aos bens de capital essenciais não se exaure em análise meramente temporal do stay period, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, sobretudo quando evidenciado risco de inviabilização da atividade empresarial.

A essencialidade dos bens restou comprovada por elementos técnicos constantes dos autos, incluindo manifestações da Administradora Judicial e parecer ministerial, os quais evidenciam que os maquinários, áreas rurais e grãos constituem núcleo produtivo indispensável à atividade rural dos recuperandos.

A retirada desses bens compromete diretamente a geração de receita, a execução do plano de recuperação e a própria finalidade do instituto recuperacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do Juízo recuperacional para exercer controle sobre atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais, inclusive em face de credores fiduciários, em prestígio ao princípio da preservação da empresa e à função social da atividade econômica.

A decisão agravada, ao desconsiderar a essencialidade previamente reconhecida e a realidade operacional da atividade rural, incorreu em interpretação restritiva incompatível com a sistemática da Lei no 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A cessação do stay period não autoriza, automaticamente, a retirada de bens essenciais à atividade empresarial, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas e o princípio da preservação da empresa.

Demonstrada a essencialidade dos bens de capital, é legítima a manutenção da posse em favor do devedor em recuperação judicial, sob controle do Juízo universal, ainda que se trate de credores extraconcursais ou fiduciários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
Denis Araújo Baleeiro, Denis Araújo Baleeiro ME, Adenizio Aguiar Baleeiro e Adenizio Aguiar Baleeiro ME
, em recuperação judicial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1019755-28.2024.8.11.0015, que, dentre outros pronunciamentos, indeferiu o pedido de manutenção da posse dos bens reputados essenciais após o encerramento do
stay period
.

A decisão agravada, lançada no id. 216070422, consignou que o período de blindagem havia sido prorrogado por 180 dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorresse primeiro, e que, na AGC realizada em 05/09/2025, os credores aprovaram nova prorrogação por 60 dias, até 04/11/2025, prazo já ultrapassado. Em razão disso, julgou prejudicado o pedido de prorrogação do
stay period
. Quanto à manutenção dos bens essenciais, o Juízo de origem entendeu que, encerrado o
stay period,
inexistiria amparo legal para a continuidade da vedação à retomada de bens por credores extraconcursais, sobretudo porque o pedido teria sido formulado de forma genérica, sem demonstração técnica específica da indispensabilidade dos bens. Na mesma decisão, indeferiu a dispensa de certidões negativas de débito e condicionou a análise da homologação do plano à comprovação da regularidade fiscal.

Irresignados os recuperandos recorrem. Em suas razões recursais, id.
338046372
, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) exploram atividade rural e se encontram em recuperação judicial, tendo como núcleo produtivo maquinários agrícolas, áreas rurais e grãos indispensáveis à continuidade da atividade econômica; (ii) a essencialidade desses bens já teria sido reconhecida anteriormente no processo recuperacional, com apoio em manifestações técnicas da Administradora Judicial e em laudos periciais; (iii) a decisão recorrida incorreu em contradição ao afastar a proteção anteriormente deferida apenas em razão do encerramento do stay period; (iv) a retirada dos bens de capital, especialmente máquinas agrícolas, áreas rurais produtivas e grãos, inviabilizaria a safra, a geração de receitas, o cumprimento do plano e a própria finalidade da recuperação judicial; (v) há risco concreto de constrição, busca e apreensão e retomada imediata por credores fiduciários; e (vi) deve prevalecer o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, requerendo, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção da posse dos bens declarados essenciais até ulterior deliberação do Juízo recuperacional ou julgamento definitivo do recurso.

A tutela antecipada recursal foi
deferida
no id. 338491382, para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção da posse dos bens essenciais anteriormente declarados, vedando-se, provisoriamente, atos de constrição, apreensão ou retirada desses bens da esfera patrimonial dos agravantes.

Informações coligidas no id. 340436991.

O
Banco John Deere S.A.
apresentou contraminuta no id. 341010392, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela revogação da liminar, alegando que: (i) a proteção legal conferida aos bens de capital essenciais é temporalmente delimitada ao
stay period
; (ii) findo o período de blindagem, o credor fiduciário pode exercer seus direitos de propriedade; (iii) a essencialidade não pode perdurar indefinidamente; e (iv) a decisão agravada estaria em consonância com a literalidade da Lei no 11.101/2005 e com precedentes que admitem a retomada de bens após o encerramento da suspensão legal.

O
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões no id. 339631898, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob os fundamentos de que: (i) há bens gravados por alienação fiduciária; (ii) os créditos fiduciários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005; (iii) encerrado o
stay period
, não haveria autorização legal para manutenção indefinida da essencialidade; e (iv) a permanência dos bens com os recuperandos, sem pagamento das obrigações, violaria a segurança jurídica e os direitos dos credores extraconcursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no id. 354805364, opinou pelo
provimento do recurso
, assentando que a controvérsia consiste na manutenção da essencialidade de maquinários, áreas rurais de matrículas 3.195, 3.166, 3.167 e 3.912, e grãos produzidos nessas áreas, mesmo após o término do
stay period
. O Ministério Público destacou que a essencialidade estaria comprovada por laudos técnicos e decisões anteriores, reputando necessária a manutenção desses bens sob a esfera de proteção do Juízo recuperacional para viabilizar a continuidade das atividades empresariais, assegurar a efetividade do plano e preservar o interesse coletivo dos credores.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de origem que Denis Araújo Baleeiro e outros - em recuperação judicial, requereram: o reconhecimento da prorrogação do
stay period,
por 60 dias, conforme aprovado em AGC; a manutenção dos bens essenciais em sua posse, durante todo o período fiscalizatório; entre outros.

A Magistrada de origem proferiu a decisão agravada,
id. 216070422, consignando quanto a manutenção dos bens essenciais que, encerrado o
stay period,
inexistiria amparo legal para a continuidade da vedação à retomada de bens por credores extraconcursais, sobretudo porque o pedido teria sido formulado de forma genérica, sem demonstração técnica específica da indispensabilidade dos bens.

Irresignados os recuperandos recorrem. Em suas razões recursais, id. 338046372, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) exploram atividade rural e se encontram em recuperação judicial, tendo como núcleo produtivo maquinários agrícolas, áreas rurais e grãos indispensáveis à continuidade da atividade econômica; (ii) a essencialidade desses bens já teria sido reconhecida anteriormente no processo recuperacional, com apoio em manifestações técnicas da Administradora Judicial e em laudos periciais; (iii) a decisão recorrida incorreu em contradição ao afastar a proteção anteriormente deferida apenas em razão do encerramento do
stay period
; (iv) a retirada dos bens de capital, especialmente máquinas agrícolas, áreas rurais produtivas e grãos, inviabilizaria a safra, a geração de receitas, o cumprimento do plano e a própria finalidade da recuperação judicial; (v) há risco concreto de constrição, busca e apreensão e retomada imediata por credores fiduciários; e (vi) deve prevalecer o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, requerendo, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção da posse dos bens declarados essenciais até ulterior deliberação do Juízo recuperacional.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em saber se, no âmbito da Recuperação Judicial no 1019755-28.2024.8.11.0015, deve ser reformada a decisão que, após reconhecer o encerramento do
stay period
, indeferiu a manutenção da posse dos bens reputados essenciais à atividade rural desenvolvida pelos recuperandos Denis Araújo Baleeiro, Denis Araújo Baleeiro ME, Adenizio Aguiar Baleeiro e Adenizio Aguiar Baleeiro ME, notadamente maquinários agrícolas, áreas rurais e grãos, ao fundamento de que, cessada a blindagem legal, não subsistiria amparo para impedir a retomada por credores extraconcursais.

Em detida análise dos autos, tenho que o recurso comporta provimento. Explico.

A recuperação judicial, como técnica jurídico-econômica de superação da crise, não se exaure em mera disciplina de cobrança de créditos. Trata-se de procedimento vocacionado à preservação da atividade produtiva viável ao soerguimento do devedor, à manutenção da fonte geradora de riquezas, empregos, tributos e circulação econômica, bem como à tutela coordenada dos interesses dos credores.

Essa compreensão decorre expressamente do art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual
“a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

É certo que a Lei no 11.101/2005, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, disciplina o
stay period
como suspensão temporária, em regra pelo prazo de 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, desde que o devedor não haja concorrido para a superação do lapso temporal. Também é correto afirmar que o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 preserva determinados direitos de credores proprietários, fiduciários, arrendadores mercantis e titulares de cláusula de reserva de domínio, ressalvando, contudo, durante o período de suspensão, a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Todavia, a solução da controvérsia não pode ser reduzida a uma leitura meramente cronológica do encerramento do
stay period.
O decurso do prazo de blindagem constitui dado juridicamente relevante, mas não pode funcionar, por si só e automaticamente, como autorização para o esvaziamento material do processo recuperacional, sobretudo quando há elementos técnicos e decisões pretéritas reconhecendo a essencialidade dos bens à continuidade da atividade produtiva rural.

No caso concreto, a decisão agravada partiu de duas premissas centrais: a primeira, de que o
stay period
se encerrou, inclusive após a prorrogação de 60 dias aprovada em Assembleia Geral de Credores, até
04.11.2025
; a segunda, de que o pedido de manutenção da posse dos bens essenciais teria sido genérico e desacompanhado de demonstração técnica específica. A primeira premissa é documentalmente confirmada nos autos. A segunda, contudo, não se sustenta diante do conjunto processual anexado nos autos recursais.

Isso porque, consoante manifestação ministerial de id. 354805364 do qual coaduno, consta, de forma expressa, que a essencialidade dos maquinários, das áreas rurais de matrículas 3.195, 3.166, 3.167 e 3.912, e dos grãos produzidos nessas áreas foi comprovada por laudos técnicos, manifestações da Administração Judicial e decisões anteriores.

Vale dizer, ainda, que o
parquet
, na qualidade de
custos legis
, não apenas reconheceu a relevância econômica dos bens, como também consignou que a sua retirada comprometeria a continuidade das atividades, a geração de receitas e a efetividade do plano de soerguimento.

A propósito, tratando-se de produtor rural em recuperação judicial, a análise da essencialidade deve considerar a realidade operacional da atividade agrícola. Para o empresário rural, a terra explorada, os maquinários de plantio, cultivo e colheita, os implementos vinculados à safra e os grãos produzidos não representam ativos periféricos ou substituíveis com facilidade; constituem, antes, o próprio núcleo funcional da empresa rural. Retirar esses bens da posse dos recuperandos, em momento sensível do procedimento recuperacional, equivale a subtrair a base produtiva a partir da qual se pretende gerar receita para pagamento dos credores.

Também não se ignora que credores fiduciários e extraconcursais possuem posição jurídica diferenciada. A recuperação judicial não pode converter-se em mecanismo de supressão ilimitada do direito de propriedade, tampouco em salvo-conduto para inadimplemento indefinido. Entretanto, a tutela da propriedade fiduciária deve ser harmonizada com a função preservacionista do procedimento recuperacional, especialmente quando a constrição imediata do bem essencial ocasionar risco concreto de inviabilização da atividade produtiva, com prejuízo não apenas ao devedor, mas à coletividade de credores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a centralidade do Juízo recuperacional no controle de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial. Em precedente relacionado ao tema, a Corte Superior assentou a competência do Juízo da recuperação para exercer juízo de controle sobre constrições incidentes sobre bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, inclusive mediante substituição de atos constritivos, observada a cooperação jurisdicional.

No mesmo sentido, o STJ já decidiu, em matéria de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, que a posição jurídica do credor fiduciário não afasta, de modo absoluto, a necessidade de preservação de bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação, cabendo ao Juízo recuperacional avaliar, concretamente, se a retirada do bem inviabiliza a atividade econômica.

A própria decisão liminar proferida neste agravo, id. 338491382, reconheceu a plausibilidade da tese recursal e o perigo de dano, determinando a manutenção da posse dos bens essenciais anteriormente declarados e vedando, até o julgamento definitivo, atos de constrição, apreensão ou retirada desses bens da esfera patrimonial dos agravantes. Assim, a meu ver, o exame exauriente dos autos confirma a adequação dessa providência.

A decisão agravada, embora tecnicamente fundamentada quanto ao encerramento formal do
stay period,
desconsiderou a peculiaridade do caso concreto: a existência de recuperação judicial rural, a prévia declaração de essencialidade, a indicação de bens específicos, a relevância dos maquinários e áreas produtivas para a continuidade da atividade econômica e o risco de que a retomada pulverizada por credores fiduciários desorganize por completo o processo de soerguimento.

Ademais, não se trata, portanto, de instituir prorrogação indefinida do
stay period
, nem de impedir eternamente o exercício de direitos por credores proprietários ou fiduciários. Trata-se, isto sim, de reconhecer que a essencialidade dos bens, quando concretamente demonstrada, autoriza a preservação provisória da posse em favor dos recuperandos, sob fiscalização do Juízo universal, até que haja deliberação judicial específica, proporcional e compatível com a continuidade da atividade empresarial, a boa-fé objetiva, o equilíbrio entre credores e a efetividade do plano.

Dessa forma, a solução mais consentânea com a Lei no 11.101/2005, com o princípio da preservação da empresa, com a função social da atividade econômica e com o conjunto probatório constante dos autos é reformar a decisão agravada no ponto em que indeferiu a manutenção dos bens essenciais, restabelecendo a proteção sobre os maquinários agrícolas, áreas rurais indicadas e grãos produzidos, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Juízo da recuperação, caso demonstrada alteração fática relevante, abuso, desvio de finalidade, deterioração dos bens, ausência de atividade produtiva ou possibilidade de substituição adequada das garantias.

Ante o exposto, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, tenho por bem reformar a decisão recorrida no ponto aqui debatido,
para determinar a manutenção da posse dos bens essenciais anteriormente reconhecidos
, especialmente maquinários agrícolas, áreas rurais de matrículas 3.195, 3.166, 3.167 e 3.912, e grãos produzidos nessas áreas, vedando-se atos de constrição, apreensão, retirada ou consolidação prática que comprometam a continuidade da atividade rural dos agravantes, sem prejuízo de ulterior deliberação fundamentada do Juízo recuperacional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

A controvérsia devolvida a esta Câmara diz respeito à possibilidade de manutenção, após o encerramento do
stay
period
, da proteção possessória conferida a bens indicados como essenciais à atividade rural exercida pelos recuperandos Denis Araújo Baleeiro, Denis Araújo Baleeiro ME,
Adenizio Aguiar Baleeiro e Adenizio Aguiar Baleeiro ME, especialmente maquinários agrícolas, áreas produtivas e grãos vinculados à atividade empresarial desenvolvida no âmbito da recuperação judicial no 1019755-28.2024.8.11.0015.

Consta dos autos que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT indeferiu o pedido de manutenção da posse dos bens reputados essenciais, ao fundamento de que o período de blindagem legal já havia se encerrado, inclusive após prorrogação deliberada em Assembleia Geral de Credores, bem como porque o pedido teria sido formulado de maneira genérica, desacompanhado de demonstração técnica específica e contemporânea da indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade econômica.

Os agravantes sustentam que os bens em discussão constituem o núcleo operacional da atividade rural desenvolvida, afirmando que a sua retirada inviabilizaria a safra, impediria a geração de receitas e comprometeria o cumprimento do plano
recuperacional. Aduzem, ainda, que a essencialidade dos maquinários já havia sido reconhecida anteriormente pelo próprio Juízo recuperacional, mediante apoio em pareceres da Administradora Judicial e laudos técnicos produzidos nos autos.

De fato, verifica-se que decisões pretéritas reconheceram, durante o período de blindagem legal, a essencialidade de determinados bens de capital, especialmente colheitadeiras, tratores, plataformas agrícolas e implementos vinculados a contratos garantidos por alienação fiduciária. Também se observa que a Administradora Judicial emitiu pareceres atestando a utilização dos equipamentos na cadeia produtiva rural exercida pelos recuperandos.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que tais circunstâncias, embora relevantes, não autorizam a perpetuação da proteção possessória após o término do
stay
period.

A Lei no 11.101/2005 estabeleceu disciplina específica e temporalmente delimitada acerca da suspensão das medidas constritivas no âmbito da recuperação judicial.

O art. 49, §3o, da Lei de Recuperação e Falência prevê, de maneira expressa, que durante o prazo de suspensão não será permitida a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial. A literalidade da norma é inequívoca ao vincular a limitação ao exercício do direito do credor fiduciário ao período legal de suspensão das ações e execuções.

A interpretação sistemática da legislação
recuperacional evidencia que o legislador buscou construir solução de equilíbrio entre, de um lado, a preservação da atividade empresarial viável e, de outro, a tutela dos direitos dos credores titulares de garantias fiduciárias, os quais, por expressa disposição legal, submetem-se apenas parcialmente aos efeitos da recuperação judicial.

Não se desconhece a relevância do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, tampouco se ignora a importância econômica e social da atividade rural desenvolvida pelos agravantes. Entretanto, referido princípio não possui caráter absoluto, nem autoriza a supressão indefinida dos direitos inerentes à propriedade fiduciária.

A recuperação judicial não pode converter-se em mecanismo apto a neutralizar permanentemente as garantias legalmente constituídas em favor dos credores extraconcursais, sob pena de esvaziamento substancial do próprio instituto da alienação fiduciária. Admitir interpretação extensiva apta a perpetuar a impossibilidade de retomada dos bens após o encerramento do
stay
period
equivaleria, em última análise, à criação de verdadeira moratória judicial sem previsão normativa expressa.

Cumpre observar, ainda, que o reconhecimento anterior da essencialidade dos bens não produz efeitos permanentes ou automáticos. As decisões anteriormente proferidas estavam contextualizadas no período em que vigorava a blindagem legal prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005, circunstância substancialmente diversa daquela ora submetida à apreciação desta Câmara.

Encerrado o
stay
period,
exige-se demonstração concreta, específica e contemporânea da excepcionalidade da medida postulada, especialmente porque a restrição ao exercício do direito do credor fiduciário constitui providência de natureza excepcional e de interpretação restritiva.

No caso concreto, verifico que o Juízo singular consignou expressamente que o pedido de manutenção da essencialidade foi formulado de maneira genérica, sem demonstração técnica individualizada da indispensabilidade atual de cada bem, tampouco sem comprovação efetiva de que a retomada inviabilizaria integralmente a continuidade da atividade empresarial.

Embora os agravantes tenham juntado laudos e pareceres produzidos em momento anterior, tais elementos, a meu sentir, não se mostram suficientes para justificar a prorrogação indefinida da blindagem possessória, sobretudo porque o procedimento
recuperacional já usufruiu do prazo legal de suspensão, inclusive com prorrogação deliberada em Assembleia Geral de Credores até 04/11/2025.

Também reputo relevante consignar que a jurisprudência
, embora reconheça a competência do Juízo recuperacional para controle de atos constritivos incidentes sobre bens essenciais, não autoriza a perpetuação ilimitada da suspensão possessória após o encerramento do prazo legalmente previsto. O controle jurisdicional exercido pelo Juízo universal não se confunde com supressão definitiva do direito de retomada assegurado aos credores fiduciários.

Neste sentido:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL DE 360 DIAS. IMPOSSIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003716-89.2024.8.11.0003, indeferiu pedido de prorrogação do
stay period além do prazo máximo de 360 dias. Os agravantes alegaram que a Assembleia Geral de Credores foi suspensa por deliberação unânime e remarcada, requerendo, por isso, a prorrogação da blindagem legal, sob o argumento de que a postergação decorreu de fatores alheios à sua vontade e que o indeferimento comprometeria os princípios da preservação da empresa e da função social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a prorrogação do
stay period após o prazo máximo de 360 dias sem deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores, nos termos da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, § 4o, estabelece que o
stay period possui duração máxima de 360 dias, prorrogável uma única vez e de forma excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para o atraso.

Com a redação introduzida pela Lei no 14.112/2020, o § 4o-A do art. 6o exige, para prorrogação além dos 360 dias, deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, a quem cabe inclusive a apresentação de plano alternativo no caso de inércia do devedor.

No caso concreto, embora tenha havido suspensão da assembleia por consenso, não se verificou deliberação sobre a prorrogação do
stay period, o que inviabiliza juridicamente a extensão pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao condicionar a prorrogação do
stay period, após os 360 dias, à autorização expressa dos credores, inexistente nos autos.

A invocação de princípios como o da preservação da empresa não pode afastar a regra legal expressa, sob pena de violação à segurança jurídica e à lógica negocial que estrutura a recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação do
stay period para além do prazo máximo de 360 dias somente é possível mediante deliberação expressa e favorável da Assembleia Geral de Credores.

A ausência de deliberação específica sobre a prorrogação inviabiliza a manutenção da blindagem patrimonial após o término do prazo legal.

A aplicação de princípios como o da preservação da empresa não autoriza afastar os requisitos objetivos previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 4o e 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.800.326/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.06.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, CC n. 199.496/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 11.09.2024, DJe 17.09.2024.”
(TJMT - AI 1022201-15.2025.8.11.0000, Relatora Desa.
Serly Marcondes Alves, julgado em 19-9-2025)

A interpretação ampliativa defendida no voto condutor, com a máxima vênia, conduz à criação de espécie de blindagem sem termo final objetivo, incompatível com os limites normativos estabelecidos pela Lei no 11.101/2005 e potencialmente lesiva à segurança jurídica das relações negociais.

A preservação da empresa deve coexistir harmonicamente com a preservação da confiança no sistema de garantias, especialmente em operações estruturadas sob alienação fiduciária, cuja função econômica depende justamente da estabilidade e efetividade da garantia constituída.

Não se pode perder de vista que a legislação
recuperacional protege a atividade econômica viável, mas não autoriza a transferência integral do risco empresarial exclusivamente aos credores fiduciários, notadamente após o exaurimento do período de blindagem legalmente assegurado.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada observou adequadamente os limites impostos pela legislação de regência, ao reconhecer que, encerrado o
stay period, inexiste fundamento jurídico apto a impedir, de forma genérica e indeterminada, o exercício dos direitos possessórios dos credores extraconcursais.

Ante o exposto, com a devida
vênia
ao eminente Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026